Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-91.2010.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000564-91.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VANDELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.398.010/0001-40 (APELADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO - EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 564-91.2010.811.0051 - CÓDIGO N. 30455

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

VANDELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no.

564-91.2010.811.0051, código 30455
, ajuizada em face da
Vandelington Pereira de Oliveira - ME,
julgou extinta a execução, diante da ocorrência do pagamento administrativo do débito.

Alega o Apelante que houve um equívoco quanto ao reconhecimento do pagamento do débito, porquanto o Termo de Confissão de Débito e pedido de parcelamento apresentado pelo Executado não possui qualquer relação com a divida objeto do presente feito executivo.

Aduz que, basta comparar os fatos geradores que compõem a CDA no 200912259, que ocorreram em 11/2005, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 06/2006, com os fatos geradores do Termo de Confissão de dívida que ocorreram em 2004 e 01/2006 e 02/2006.

Dessa forma, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 16463476 - Pág. 2, pugnando pelo desprovimento do recurso, diante da quitação do débito.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no.

564-91.2010.811.0051, código 30455
, ajuizada em face da
Vandelington Pereira de Oliveira - ME,
julgou extinta a execução, diante da ocorrência do pagamento administrativo do débito.

Extrai-se que, o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, em 4-3-2010, objetivando o recebimento de credito tributário, representado pela CDA 200912259 (Id. 16462498) referente ao não recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em
11/2005, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 06/2006
(Id.
16462977 - Pág. 3).

Após a citação, a Executada noticiou a quitação do débito e apresentou a Certidão Negativa de Id. 16463454, o Termo de Confissão de débito de Id. 16463459 - Pág. 3, em que constava os débitos referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de
2004 e 01/2006 e 02/2006
.

Diante disso, o Exequente se manifestou pela extinção da ação, que foi atendido pelo Magistrado de Primeiro Grau (Id. 16463464); todavia, o Recorrente percebeu o equívoco e apresentou embargos de declaração, alegando contradição, uma vez que os débitos quitados não correspondem aos executados.

O Juízo
a quo
, embora ter reconhecido a ocorrência de erro de fato, entendeu que isso não autorizava a modificação da sentença, mas, sim, a interposição do recurso cabível.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o Termo de Confissão de Dívida não se refere aos débitos compreendidos pela CDA ora executada, pois, conforme já explicado acima, na CDA os fatos geradores ocorreram em
11/2005, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 06/2006
(Id.
16462977 - Pág. 3), enquanto que o Termo de Confissão de Dívida, alude ao período de
2004 e 01/2006 e 02/2006
.

Dessa forma, considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EQUÍVOCO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1.
Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que, com fulcro no art. 794, I, do CPC/73, homologou o pedido de extinção do processo. Alegação do ente federal de que requereu, por equívoco, a extinção do feito pelo pagamento, porquanto apenas parcela dos créditos foi cancelada; que não se trata de inserção de novas inscrições, nem de cobranças diversas das iniciais; que consta nos autos consulta pela qual se poderia chegar a essa conclusão. 2. Verificado que, não obstante as inscrições no 312.472.978, 312.478.780 e 312.478.798 terem sido canceladas, das NFLDs respectivas (no 17813, 17814 e 17815), de fato, resultaram as inscrições no 301.147.515, 301.147.558 e 301.147.566
. Não há qualquer documento nos autos que indique o cancelamento dos demais débitos discutidos. Ademais, a consulta anexada ao requerimento da União Federal indica para apenas três das seis inscrições a "fase 990", alusiva ao "cancelamento com extinção do crédito". Para as demais, tem-se a fase correspondente à situação "ativa/ajuizada".
3. Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pelo ente federal, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução. 4. Recurso de apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) provido.

(TRF-2 - AC: 00869546119924025101 RJ 0086954-61.1992.4.02.5101, Relator: THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de Julgamento: 17/5/2018, 3a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar o reconhecimento do pagamento e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020